Tribunal: TJSP
Processo: 2131721-75.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal – Pretensão à revogação da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa – Constrangimento ilegal não verificado – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e conveniência da instrução

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal – Pretensão à revogação da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa – Constrangimento ilegal não verificado – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e conveniência da instrução processual – Sessão de julgamento redesignada para data próxima, em decorrência da observância ao princípio da ampla defesa – Inexistência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Ordem de "habeas corpus" denegada.